Tribunal: TJDFT
Processo: 0728585-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728585-06.2024.8.07.0003 RECORRENTE: ALEX EMANUEL ANDRADE CARDOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRÉVIA IDENTIFICAÇÃO COM BASE EM IMAGENS E PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE. DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do delito tipificado no art. 157, § 2o, II, do Código Penal, impondo ao réu pena de 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa. A ação penal decorreu da subtração, mediante grave ameaça e em concurso de agentes, de veículo automotor e aliança, fato ocorrido em via pública no Distrito Federal. A defesa pleiteia o reconhecimento da nulidade do ato de reconhecimento pessoal e a absolvição do acusado por insuficiência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade no procedimento de reconhecimento fotográfico, em razão de alegado vício oriundo de exibição prévia de imagem do acusado (show up); (ii) aferir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção do decreto condenatório, notadamente quanto à autoria delitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento fotográfico foi formalizado em conformidade com o art. 226, II, do CPP, mediante apresentação de cinco imagens com semelhança física, não havendo qualquer demonstração de induzimento da vítima ou prejuízo concreto à ampla defesa. 4. A alegada exibição informal de fotografia antes do reconhecimento formal não compromete a validade do procedimento, pois não se constatou direcionamento da autoridade policial nem influência indevida sobre a memória da vítima. 5. Ainda que eventual irregularidade formal fosse reconhecida, não se verificou prejuízo concreto, atraindo a aplicação da regra do art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 6. O reconhecimento fotográfico não constituiu a única prova da autoria, tampouco foi elemento isolado, servindo apenas como confirmação de dados previamente verificados por outros meios probatórios, notadamente as imagens de câmera de segurança e a prisão do réu, realizada horas após o crime, conduzindo a mesma motocicleta vermelha e trajando as mesmas vestes utilizadas no momento da subtração. 7. A materialidade do delito foi devidamente comprovada por boletins de ocorrência, autos de apreensão, laudos periciais, registros audiovisuais e prova testemunhal produzida sob contraditório. 8. A autoria foi demonstrada por relato firme e coerente da vítima, corroborado por elementos objetivos (vestimenta, acessórios, motocicleta e comportamento), além de registros em vídeo e depoimentos de agentes públicos. 9. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio cometidos sob clandestinidade, reveste-se de especial valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros meios de prova. 10. Os depoimentos de policiais militares e civis, colhidos em juízo, são válidos, dotados de fé pública e aptos a embasar o édito condenatório, quando em harmonia com os demais elementos constantes dos autos. 11. A negativa de autoria apresentada pelo réu mostra-se isolada, desconexa do conjunto probatório e desprovida de elementos externos de verossimilhança. 12. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, considerando as circunstâncias judiciais, a reincidência e a causa de aumento pelo concurso de pessoas, sendo adequada a fixação do regime fechado. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento fotográfico realizado de forma formal, com observância dos parâmetros do art. 226 do CPP e sem prejuízo à defesa, é válido e não enseja nulidade. 2. A exibição prévia e informal de fotografias não configura, por si só, nulidade do reconhecimento, salvo demonstração de sugestionamento ou induzimento da vítima, ou quando não há outras provas da autoria o que não ocorreu no caso. 3. Eventuais falhas formais no reconhecimento de pessoas não geram nulidade se ausente demonstração de prejuízo concreto (art. 563, CPP). 4. O reconhecimento fotográfico constitui elemento confirmatório, e não determinante, quando precedido por outras provas robustas de autoria, como registros audiovisuais, prisão em flagrante e descrição coincidente. 5. A palavra da vítima possui especial valor probatório em crimes patrimoniais cometidos às ocultas, sobretudo quando convergente com registros visuais e testemunhos policiais. 6. Os depoimentos de agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório são meio de prova idôneo para fundamentar a condenação. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, pois o reconhecimento não observou o procedimento legal, tendo sido realizado na forma do show up, prática que induz a vítima e compromete a confiabilidade da prova. Defende que restou evidente que a autoria delitiva não foi demonstrada de maneira segura e idônea, pois, além do reconhecimento fotográfico ter sido precedido por um show up irregular, as demais supostas provas de autoria (vestimentas e conduta) são frágeis, circunstanciais e insuficientes para sustentar a condenação, sobretudo diante da impossibilidade de identificar o agente pela filmagem. Requer a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo. Pugna que todas as intimações referentes ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome do NPJ/CEUB( OAB/DF 666.666). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 226 do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Dessa forma, ainda que se admita a exibição informal de fotografia, não se verifica sugestionamento direto ou indução deliberada da vítima, tampouco há comprovação de que a autoridade policial tenha antecipado a identidade do acusado de forma a contaminar o reconhecimento posterior. Nesse contexto, não se pode afirmar que houve prática típica de show up, tampouco vício capaz de comprometer a validade do ato de reconhecimento, sobretudo diante da firmeza, coerência e riqueza de detalhes do relato prestado pela vítima, tanto na fase policial quanto em juízo. Acrescento, por fim, que o fato de a vítima ter descrito o réu como alto em certo momento, não importa em qualquer contradição, pois apenas viu o réu presencialmente durante a prática do crime, momento em que jamais desceu da moto e estava com a viseira levantada, em posição relativa mais alta que a sua. Por fim, mesmo que se considerasse alguma eventual irregularidade formal, é certo que não houve demonstração de prejuízo concreto à defesa, o que impede a decretação de nulidade, conforme disposição expressa do art. 563 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa é um procedimento que só se faz necessário quando há dúvidas acerca da identidade do autor do delito. No caso, considerando as filmagens e o fato de que o réu foi preso por outro crime horas depois com a mesma moto e mesmas vestimentas do autor, não há dúvidas quanto a sua identidade. Acerca desta questão, a jurisprudência desta Corte é pacífica: ... Diante desse contexto, verifica-se que o reconhecimento fotográfico foi, em verdade, realizado como cautela adicional, dentro dos limites da legalidade e com observância aos critérios mínimos de imparcialidade, não havendo elementos que justifiquem o acolhimento da preliminar de nulidade. Rejeito, portanto, a preliminar. ... Dessa forma, considerando todo o acervo probatório acostado ao feito, é possível concluir pela absoluta certeza de que ALEX EMANUEL ANDRADE CARDOSO praticou o crime de roubo narrado na exordial acusatória. Ademais, é possível concluir com certeza que também praticou o crime em concurso de pessoas com coautor não identificado. Desse modo, comprovada a existência do fato delitivo, bem como demonstrada a autoria imputada ao apelante, impõe-se a manutenção da sentença que o condenou nas penas do artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal. (ID 75672423). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023